Tribunal: TJMT
Processo: 1014290-60.2024.8.11.0040
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014290-60.2024.8.11.0040
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO DE FATURAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DOCUMENTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de débito oriundo de faturas inadimplidas de cartão de crédito, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada fatura e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de perícia contábil, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a ação de cobrança estava instruída com documentos suficientes à demonstração da origem e da evolução do débito, ainda sem a juntada do contrato original; e (iii) determinar se há prova apta a justificar a revisão dos juros remuneratórios e o afastamento da capitalização de juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide é cabível quando o acervo documental basta à formação do convencimento judicial e a controvérsia não exige dilação probatória, razão pela qual a dispensa de perícia contábil não configura cerceamento de defesa.
4. A cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito pode ser instruída com extratos, faturas inadimplidas e demonstrativos da evolução do débito, sendo desnecessária a apresentação do contrato original quando os documentos permitem a identificação da relação jurídica, da utilização do crédito e do saldo exigido.
5. A parte ré não negou a contratação nem comprovou a quitação da dívida, limitando-se a alegações genéricas sobre abusividade dos encargos, sem indicação objetiva dos lançamentos impugnados ou demonstração técnica do excesso.
6. As instituições financeiras não se submetem às limitações da Lei de Usura, e a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, que depende de prova concreta e excepcional, inexistente no caso.
7. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admissível nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que observados os requisitos legais e jurisprudenciais, e a parte apelante não demonstrou, de modo específico, a ocorrência de capitalização diária irregular ou anatocismo indevido.
8. Incumbe ao devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, bem como impugnar especificamente eventual abusividade contratual, ônus do qual não se desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar rejeitada e mérito desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 373, II, e 85, § 11.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 2.832/RJ; STJ, AgRg no AREsp 175.629/SP; STJ, REsp 469005/MG; STJ, REsp 1.112.879/PR; STJ, REsp 1.112.880/PR; STJ, AgInt no REsp 1.601.462/SP; STJ, AREsp 1.407.331/PR; STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS; STF, RE 592.377; STJ, Súmula 541; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.803.006/SC; STJ, Súmula 381.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014290-60.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), WILIAM FERNANDES - CPF: 171.857.818-09 (APELANTE), LEANDRO EDUARDO DINIZ ANTUNES - CPF: 192.874.588-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO DE FATURAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DOCUMENTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de débito oriundo de faturas inadimplidas de cartão de crédito, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada fatura e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (
i
) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de perícia contábil, configurou cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se a ação de cobrança estava instruída com documentos suficientes à demonstração da origem e da evolução do débito, ainda sem a juntada do contrato original; e (
iii
) determinar se há prova apta a justificar a revisão dos juros remuneratórios e o afastamento da capitalização de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o acervo documental basta à formação do convencimento judicial e a controvérsia não exige dilação probatória, razão pela qual a dispensa de perícia contábil não configura cerceamento de defesa.

4. A cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito pode ser instruída com extratos, faturas inadimplidas e demonstrativos da evolução do débito, sendo desnecessária a apresentação do contrato original quando os documentos permitem a identificação da relação jurídica, da utilização do crédito e do saldo exigido.

5. A parte ré não negou a contratação nem comprovou a quitação da dívida, limitando-se a alegações genéricas sobre abusividade dos encargos, sem indicação objetiva dos lançamentos impugnados ou demonstração técnica do excesso.

6. As instituições financeiras não se submetem às limitações da Lei de Usura, e a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, que depende de prova concreta e excepcional, inexistente no caso.

7. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admissível nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que observados os requisitos legais e jurisprudenciais, e a parte apelante não demonstrou, de modo específico, a ocorrência de capitalização diária irregular ou anatocismo indevido.

8. Incumbe ao devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, bem como impugnar especificamente eventual abusividade contratual, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO

9. Preliminar rejeitada e mérito desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 2.832/RJ; STJ, AgRg no AREsp 175.629/SP; STJ, REsp 469005/MG; STJ, REsp 1.112.879/PR; STJ, REsp 1.112.880/PR; STJ, AgInt no REsp 1.601.462/SP; STJ, AREsp 1.407.331/PR; STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS; STF, RE 592.377; STJ, Súmula 541; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.803.006/SC; STJ, Súmula 381.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta por
WILIAM FERNANDES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Cobrança n.1014290-60.2024.8.11.0040, ajuizada pelo autor
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$141.856,74 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada fatura e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a assistência judiciária.

Ressai dos autos que a ação foi proposta com o objetivo de buscar a satisfação de crédito decorrente do inadimplemento de faturas vinculadas ao cartão de crédito Visa Signature Prime final 7799.

Na
petição inicial
, a parte autora,
BANCO BRADESCO S.A.
,

afirma ser credor da quantia originária de R$141.856,74 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos), valor que atribui ao não pagamento das faturas emitidas em favor do réu. A pretensão foi instruída com demonstrativos do débito, nos quais constam o montante exigido, a referência ao cartão utilizado e a evolução da obrigação cobrada.

Sustenta a existência da relação jurídica e do inadimplemento contratual, com fundamento na utilização regular do cartão de crédito e na ausência de quitação das faturas vencidas. Afirma que os documentos juntados aos autos eram suficientes para demonstrar a origem e a exigibilidade do crédito, requerendo, ao final, a condenação do requerido ao pagamento do débito, acrescido dos consectários legais e contratuais cabíveis (id. 349160396).

Regularmente citado, o réu
WILIAM FERNANDES
, apresentou
contestação
, na qual suscitou, em preliminar, a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, ao argumento de que o autor não trouxe aos autos o contrato bancário com todos os dados necessários à perfeita demonstração da dívida.

No mérito, impugnou a pretensão de cobrança, sob o fundamento, em síntese, de inexistência de prova escrita hábil para amparar a demanda, de ausência de assinatura válida em cédula de crédito bancário, de violação do princípio da cartularidade, de falta de informações contratuais essenciais, de abusividade dos juros cobrados, de ausência de informação sobre capitalização de juros, e de cumulação ilegal de comissão de permanência com outros encargos, bem como a violação do contraditório e da ampla defesa. Forte nisso, requereu a improcedência do pedido (id. 349160856).

Em seguida, o autor apresentou
impugnação
à contestação, na qual reiterou os fundamentos expostos na inicial e buscou afastar as alegações defensivas. Nessa oportunidade, juntou aos autos o Regulamento da Utilização dos Cartões de Crédito – Aplicável à Pessoa Física, devidamente registrado em cartório, com o propósito de reforçar a regularidade da contratação e das cláusulas incidentes sobre a relação jurídica debatida.

Na sentença, o juízo
a quo
afastou a preliminar de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, ao fundamento de que os autos já continham elementos suficientes para a comprovação do débito. Destacou que os demonstrativos com a indicação do valor cobrado, da data da última fatura e dos dados do cartão de crédito vinculado ao réu, bem como o regulamento do cartão posteriormente juntado pela parte autora.

Assentou, ainda, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que, nas demandas fundadas em dívida de cartão de crédito, a apresentação de extratos e demonstrativos da evolução do débito é apta a suprir a exigência probatória, sendo dispensável a juntada do contrato original como condição para o regular prosseguimento da cobrança.

No exame do mérito, assentou que os documentos acostados comprovam que o réu era titular do cartão de crédito indicado na inicial e que sobre ele recaíram diversas operações não quitadas, cujo saldo alcançou o valor de R$141.856,74 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

Registrou que o requerido não negou a existência da relação jurídica com a instituição financeira, nem comprovou a extinção da obrigação por pagamento, limitando sua defesa a questionamentos de ordem formal acerca da documentação apresentada.

Quanto à insurgência relativa à necessidade de contrato original assinado, o juízo reiterou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação da dívida de cartão de crédito por meio de extratos e demonstrativos de evolução do débito.

Em relação à alegação de juros abusivos, a sentença consignou que o réu não indicou, de forma específica, quais taxas seriam excessivas, deixando de cumprir o ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Acrescentou, ainda, que as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista na Lei de Usura, à luz da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, e observou que o regulamento juntado aos autos previa expressamente a incidência de juros e encargos em caso de inadimplemento.

No tocante à tese de cumulação ilegal de comissão de permanência com outros encargos, a sentença afastou a alegação por ausência de comprovação concreta dessa prática no caso examinado. Em consequência, reconheceu a higidez da cobrança e concluiu que a procedência do pedido era a solução juridicamente adequada.

Ao final, a magistrada julgou procedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o réu ao pagamento de R$ 141.856,74, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada fatura, e de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

Condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a assistência judiciária (id. 349160863).

Nas
razões do recurso
, o apelante,
WILIAM FERNANDES
, sustenta que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o juízo de origem promoveu julgamento antecipado da lide sem exigir a apresentação do contrato original ou do termo de adesão assinado, documento que reputa indispensável para a demonstração válida da origem do débito, das taxas de juros contratadas e da forma de capitalização aplicada

Aduz que há ilegalidade da capitalização diária de juros, pois não há informação expressa de anatocismo, circunstância que inviabiliza a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à mensal.

Defende a abusividade dos juros remuneratórios, sob o argumento de que a sentença se limitou a afastar a incidência da Lei de Usura com fundamento na Súmula 596 do STF, sem examinar se as taxas efetivamente cobradas superam, de modo excessivo, a média de mercado para operações da mesma natureza. Diz que o banco não apresentou, de forma clara e individualizada, a evolução dos encargos nem demonstrou a compatibilidade das taxas aplicadas com os parâmetros divulgados pelo Banco Central, razão pela qual entende indevida a transferência do ônus probatório ao consumidor.

Forte nesses argumentos, requer o acolhimento da preliminar e o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial. Sucessivamente, pede a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais, o afastamento da mora, a improcedência do pedido inicial, a repetição do indébito e a inversão do ônus sucumbencial (id. 349160869).

As
contrarrazões
foram apresentadas pela parte autora,
BANCO BRADESCO S.A.
, por meio das quais reforça os fundamentos adotados na sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 349160871).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

De início, a controvérsia recursal se limita às preliminares suscitadas pela parte apelante, consistentes no alegado cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, e na tese de insuficiência documental para o ajuizamento da ação de cobrança.

Não prosperam.

O julgamento antecipado da lide mostrou-se adequado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porque a controvérsia foi suficientemente instruída por prova documental, sem necessidade de dilação probatória adicional.

A sentença aplicou corretamente a orientação de que, presentes os elementos necessários à formação do convencimento judicial, o julgamento antecipado não configura ofensa ao contraditório nem à ampla defesa, constituindo providência compatível com a racionalidade processual e com a suficiência do acervo probatório já produzido (REsp 2.832/RJ; AgRg no AREsp 175.629/SP).

Também não prospera a alegação de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. Conforme bem consignado na sentença, em demandas fundadas em dívida de cartão de crédito, a apresentação de extratos, demonstrativos de evolução do débito e faturas inadimplidas basta para demonstrar a origem da obrigação e a formação do saldo exigido, sendo desnecessária a juntada do contrato original, desde que os documentos permitam a adequada compreensão da cobrança.

No mesmo sentido, a jurisprudência citada nas contrarrazões registra que a prova da dívida bancária se perfaz com a apresentação dos extratos e demais documentos aptos a demonstrar a disponibilização e a efetiva utilização do crédito, sem que a ausência do instrumento contratual formal impeça, por si só, a cobrança judicial do débito (REsp 1.112.879/PR; REsp 1.112.880/PR).

No caso concreto, a instituição financeira instruiu a inicial com documentos aptos a demonstrar a titularidade do cartão, a existência de operações lançadas, o inadimplemento das faturas e o valor do débito, posteriormente complementados pelo regulamento de utilização do cartão. Por sua vez, a parte ré não negou a relação jurídica, nem comprovou a quitação da obrigação, limitando-se a insurgências genéricas contra os encargos cobrados.

Rejeito
, pois, as preliminares suscitadas no apelo.

No mérito, a apelante renova a alegação de abusividade dos juros remuneratórios e de ilegalidade da capitalização, com pedido de reforma integral da sentença.

Não comporta provimento.

É incontroversa a relação jurídica mantida entre as partes, tendo o requerido, ora apelante, atacado apenas os aspectos formais da documentação apresentada e alegar, genericamente, abusividade dos encargos. Esse fundamento deve ser preservado.

De fato, a controvérsia não gira em torno da existência da contratação ou da utilização do cartão de crédito, mas da pretensão de desconstituir a cobrança por suposta ilegalidade dos encargos incidentes. Ocorre que a alegação defensiva não veio acompanhada de demonstração concreta do excesso.

O apelante não indicou, de forma precisa, quais lançamentos seriam indevidos, quais taxas teriam sido aplicadas em desconformidade com o contrato ou em que medida a evolução da dívida teria ultrapassado os limites admitidos pela jurisprudência. Nessa perspectiva, subsiste a conclusão sentencial de que a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No tocante aos juros remuneratórios, a sentença igualmente não comporta reparo. É pacífico o entendimento de que as instituições financeiras não se submetem à limitação da taxa de juros prevista na Lei de Usura, conforme orientação sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o Decreto n. 22.626/1933 não incide sobre taxas e encargos cobrados por entidades integrantes do sistema financeiro nacional (Súmula 596/STF).

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a compreensão de que a simples estipulação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano não basta, por si só, para caracterizar abusividade (Súmula 382/STJ). Mais amplamente, a Corte Superior firmou, em recurso repetitivo, que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite da Lei de Usura, que a superação do índice anual de 12% não autoriza, automaticamente, a revisão judicial, e que eventual controle de abusividade somente se admite em hipóteses excepcionais, desde que haja demonstração cabal de desvantagem exagerada à luz das peculiaridades do caso concreto (REsp 1.061.530/RS).

Na hipótese, o apelante não produziu prova apta a evidenciar discrepância manifesta entre os encargos cobrados e os parâmetros admitidos pela jurisprudência. A mera invocação abstrata da taxa média de mercado, desacompanhada de memória de cálculo, comparação objetiva ou indicação específica do período contratual e do percentual efetivamente praticado, não basta para desconstituir a cobrança.

A sentença, portanto, agiu corretamente ao repelir a tese de abusividade genérica dos juros remuneratórios.

Quanto à capitalização dos juros, igualmente não assiste razão. As contrarrazões bem assinalam que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da norma que autoriza, nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a capitalização com periodicidade inferior a um ano, reputando válida a disciplina veiculada pela Medida Provisória n. 2.170-36/2001, mantida em vigor pela Emenda Constitucional n. 32/2001 (RE 592.377).

Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para contratos celebrados após 31 de março de 2000, é permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, compreensão que deu ensejo à Súmula 530/STJ, além de ter estabelecido que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, consoante a Súmula 541/STJ.

Ainda, segundo o precedente citado pelo próprio apelante em suas razões, a capitalização diária exige informação expressa da periodicidade e da taxa diária, em observância ao dever de informação do consumidor, não se admitindo sua cobrança quando ausente essa indicação específica (AgInt nos EDcl no AREsp 1.803.006/SC).

Sucede que essa discussão, tal como deduzida no recurso, não altera o desfecho da causa.

Primeiro, porque a sentença não reconheceu, de forma destacada, capitalização diária como fundamento autônomo da condenação, mas reputou legítima a cobrança à vista da prova documental produzida e da inexistência de demonstração concreta de excesso.

Segundo, porque a apelante não instruiu o recurso com elementos técnicos capazes de revelar que o montante cobrado decorreu, efetivamente, da incidência de capitalização diária não pactuada.

Terceiro, porque o regulamento do cartão, aliado às informações constantes das faturas, foi considerado suficiente pelo juízo de origem para atestar a ciência do consumidor quanto aos encargos do período.

Em outras palavras, ainda que se reconheça, em tese, a necessidade de informação expressa da taxa diária para a cobrança de capitalização diária, a parte recorrente não demonstrou, de modo objetivo, que a dívida cobrada nestes autos se estruturou a partir dessa específica modalidade de capitalização em desconformidade com o regramento contratual e jurisprudencial.

Além disso, com pertinência, se tem Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em contratos bancários, é vedado ao julgador reconhecer de ofício a abusividade de cláusulas.

Isso significa que a revisão de encargos exige impugnação concreta e fundamentada, acompanhada de suporte fático mínimo, o que não se confunde com alegações genéricas de abusividade ou com a simples insatisfação do devedor diante do saldo final apresentado.

A jurisprudência citada pelo banco recorrido reforça, nessa linha, que, alegado fato extintivo do direito do autor em ação de cobrança, compete ao réu demonstrá-lo, e a ausência dessa prova conduz à manutenção integral da condenação (Apelação Cível 1.0567.13.000840-0/001, TJMG).

Portanto, a sentença bem examinou as teses defensivas relevantes, reconheceu a suficiência da prova documental, afastou corretamente a preliminar de ausência de documento indispensável, concluiu pela desnecessidade de dilação probatória e assentou que a parte ré não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
WILIAM FERNANDES.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026